Tribunal: TJES
Processo: 5003415-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003415-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLA ROZANGELA WELER NUNES

AGRAVADO: LEONARDO WELER DE ASSIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69
–
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO.

1.
É de notório conhecimento que é vedada a utilização dos preceitos do Decreto-Lei nº 911/69 ao particular que não possui a condição de credor fiduciário, tampouco de instituição financeira
lato sensu
ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários.

2.
Assim, considerando que a busca e apreensão do veículo no caso concreto decorre de relação entre particulares, e que a ação principal visa a desconstituição de contrato de compra e venda verbal celebrado entre as partes, devem ser preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para a concessão da medida cautelar, o que restou devidamente configurado.

3
.
Recurso provido, para deferir a busca e apreensão pretendida pela agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLA ROZANGELA WELER NUNES

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ela ajuizada em face de
LEONARDO WELER DE ASSIS
, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Alega a parte recorrente, em suma, que:
i)
realizou uma operação de Cédula de Crédito Bancário (CDC) de Veículo, no valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), a ser pago em 60x de R$ 1.047,06, contrato nº 851485006, pelo Banco Votorantim S/A (Banco BV), a fim de realizar o financiamento do veículo FORD/KA SE 1.5 SD B, BRANCO, 2017/2018, Placa: QNL1326 do lojista BS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.;
ii)
em 05/08/2021, o proprietário do veículo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A deu o RECIBO DE VENDA e QUITAÇÃO para a Agravante, autorizando a transferência para o seu nome, sem reserva de domínio, sendo no mesmo ato preenchida a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) para o nome da Agravante;
iii)
em agosto de 2023 celebrou contrato verbal de compra e venda deste veículo para o Agravado, seu primo, restando acordado que este iria arcar com as 41 (quarenta e uma) parcelas restantes do financiamento, bem como com o pagamento do empréstimo consignado no Banco Banestes contraído pela agravante em seu favor;
iv)
o agravado nunca adimpliu com as suas obrigações, mesmo após ser notificado extrajudicialmente.

Requereu, assim, o deferimento da medida liminar recursal para que seja deferida a busca e apreensão do bem e, ao final, a reforma da r. decisão.

Liminar deferida no id. 7760998.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

O presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003415-67.2024
.
8.08.0000

AGRAVANTE: CARLA ROZANGELA WELER NUNES

AGRAVADO:
LEONARDO WELER DE ASSIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLA ROZANGELA WELER NUNES

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ela ajuizada em face de
LEONARDO WELER DE ASSIS
, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Alega a parte recorrente, em suma, que:
i)
realizou uma operação de Cédula de Crédito Bancário (CDC) de Veículo, no valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), a ser pago em 60x de R$ 1.047,06, contrato nº 851485006, pelo Banco Votorantim S/A (Banco BV), a fim de realizar o financiamento do veículo FORD/KA SE 1.5 SD B, BRANCO, 2017/2018, Placa: QNL1326 do lojista BS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.;
ii)
em 05/08/2021, o proprietário do veículo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A deu o RECIBO DE VENDA e QUITAÇÃO para a Agravante, autorizando a transferência para o seu nome, sem reserva de domínio, sendo no mesmo ato preenchida a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) para o nome da Agravante;
iii)
em agosto de 2023 celebrou contrato verbal de compra e venda deste veículo para o Agravado, seu primo, restando acordado que este iria arcar com as 41 (quarenta e uma) parcelas restantes do financiamento, bem como com o pagamento do empréstimo consignado no Banco Banestes contraído pela agravante em seu favor;
iv)
o agravado nunca adimpliu com as suas obrigações, mesmo após ser notificado extrajudicialmente.

Requereu, assim, o deferimento da medida liminar recursal para que seja deferida a busca e apreensão do bem e, ao final, a reforma da r. decisão.

Em decisão carreada no id. 7760998 deferi a antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado. Explico.

É de notório conhecimento que é vedada a utilização dos preceitos do Decreto-Lei nº 911/69 ao particular que não possui a condição de credor fiduciário, tampouco de instituição financeira
lato sensu
ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários.

Assim, considerando que a busca e apreensão do veículo no caso concreto decorre de relação entre particulares, e que a ação principal visa a desconstituição de contrato de compra e venda verbal celebrado entre as partes, devem ser preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para a concessão da medida cautelar.

Nesta seara, vejo que a agravante afirma ter celebrado com o agravado contrato verbal de compra e venda do veículo, não havendo como precisar, ao menos neste momento, a veracidade acerca de tal afirmação e as eventuais condições acordadas, já que a única prova trazida aos autos é uma suposta conversa pelo WhatsApp em que a agravante questiona o agravado quanto ao pagamento dos valores devidos.

Ademais, em regra, não poderia o bem ser repassado para terceiro, ressalvado o caso de quitação integral ou de transferência da titularidade do financiamento com aval da financeira.

A despeito disso, é certo que toda a documentação do veículo encontra-se em nome da agravante, a qual, como visto no id. 39415634 da ação de origem, encontra-se inadimplente junto à instituição bancária. Ademais, a agravante comprovou ter notificado extrajudicialmente o agravado para que lhe devolvesse o veículo, elementos que demonstram a fumaça do bom direito.

Da mesma forma, o perigo do dano encontra-se presente, visto que além de estar inadimplente e de correr o risco do bem ser apreendido pela própria financeira, o objeto do negócio celebrado entre as partes é bem móvel, que pode ser transferido a terceiros por parte do agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a decisão proferida no id. 7760998,
DEFERINDO
a busca e apreensão do veículo FORD/KA SE 1.5 SD B, BRANCO, 2017/2018, Placa QNL1326 e nomeando a agravante como depositária fiel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Presencial do dia 13.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.